Tribunal: TJMT
Processo: 1029093-21.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029093-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (APELANTE), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (APELANTE), DAS FULO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 29.280.343/0001-39 (APELADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MARIA LUIZ DE SANTANA VILAS BOAS - CPF: 697.590.498-72 (APELADO), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO, TENDO EM VISTA A NÃO MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO, DECORRENTE DO ACORDO DE PARCELAMENTO ENTABULADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR – ART. 924, II CPC – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação (art. 924, inc. II, do Código Civil) só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante mero decurso do prazo sem manifestação da parte.

O silêncio da exequente não legitima a presunção de quitação ou renúncia do crédito, a extinção da execução deve ser precedida de requerimento expresso da executada e intimação pessoal da exequente; inteligência do art. 485, III, do CPC c/c. Súmula 240 do STJ.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 1029093-21.2019.8.11.0041 movida em desfavor de DAS FULO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA e outro (s), ante o decurso do prazo para o cumprimento do acordo e não havendo comunicação de eventual descumprimento, declarou extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II e III, do CPC.

Inconformada, a Apelante suscita que não pode o juízo a quo, sem a devida averiguação, proclamar a quitação da dívida exequenda, pelo que se mostra imperiosa a intimação das partes para que se comprove o cumprimento da obrigação ao final do prazo de suspensão. Tal determinação não encontra guarida na legislação vigente.

Argumenta que, resta clara a necessidade de comprovação do efetivo cumprimento do acordo entabulado entre as partes, não sendo possível acolher, neste caso, o silêncio do credor como anuência, o que, inclusive, prestigia o princípio da não surpresa, inserto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Aduz que ‘o silêncio da parte não pode ser interpretado como quitação do débito e, consequentemente, causa para a extinção da execução. A quitação corresponde ao direito material e a ausência de manifestação do exequente no processo somente pode ter consequência jurídica no âmbito processual. A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação (art. 924, inc. II, do Código Civil) só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante mero decurso do prazo sem manifestação da parte. Nítido, portanto, que a decisão se constitui como surpresa, violando norma fundamental do processo civil.’.

Acrescenta que ‘a credora não teve a oportunidade de se manifestar sobre o cumprimento do acordo antes que lhe fosse declarada a extinção por suposição do pagamento. Destarte, também por esse motivo, merece ser anulada a sentença para determinar que a ação retome o seu regular curso, especialmente para se oportunizar que a credora manifeste sobre o cumprimento ou não do acordo.’.

Requer o provimento do presente recurso, anulando-se a sentença, haja vista a nítida violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, sobretudo porque a extinção da execução, em razão de suposto adimplemento do acordo entabulado, só pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente, para tanto, o mero silêncio processual das partes (Inteligência do art. 111, CC c/c art. 922, CPC).

Sem contrarrazões. (id. 165235660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 1029093-21.2019.8.11.0041 movida em desfavor de DAS FULO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA e outro (s), ante o decurso do prazo para o cumprimento do acordo e não havendo comunicação de eventual descumprimento, declarou extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II e III, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem
.
A controvérsia cinge-se à cassação ou não da sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, II e III do CPC, presumindo o cumprimento integral do acordo.

Extrai-se dos autos que, em 02.12.2019, as partes requereram a homologação do “Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras avenças”, no qual a apelada reconheceu como verdadeiras as afirmações contidas na inicial e renunciou ao direito de recorrer e contestar, se dando por citada. Nesse momento, também foi requerida a suspensão do feito pelo período de 6 meses, para cumprimento das obrigações assumidas na confissão de dívida.

Em 13.12.2021, após a suspensão requerida, foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença diante do decurso de prazo para o cumprimento do acordo e ausência de comunicação de descumprimento.

Em 24.01.2022, foram opostos embargos de declaração pela ora apelante, demonstrando o vício da r. sentença, uma vez que a extinção da execução, em razão de suposto adimplemento do acordo entabulado, só poderia ocorrer quando a quitação restasse comprovada nos autos, não sendo suficiente, para tanto, o mero silêncio processual das partes, conforme inteligência do art. 111, CC c/c art. 922, CPC.

Nota-se que a parte credora não teve a oportunidade de se manifestar sobre o cumprimento do acordo antes que lhe fosse declarada a extinção por suposição do pagamento.

Assim, a hipótese dos autos não evidencia a situação prevista no art. 924, II, do CPC que legitimaria a extinção da execução pelo adimplemento da obrigação.

O silêncio do credor, ao deixar transcorrer o prazo para manifestar-se sobre eventual cumprimento da transação pelo executado, não faz presumir a satisfação de seu direito subjetivo de crédito, tampouco renúncia do crédito, especialmente por inexistir qualquer evidência de quitação da obrigação.

A quitação e a renúncia não se presumem, devendo comprovar-se, pena de caracterizar enriquecimento ilícito do devedor.

Ademais, a inércia só legitimaria a extinção da execução se, mediante prévio requerimento do executado nesse sentido, fosse a exequente pessoalmente intimada deixando de dar regular andamento ao processo, na esteira do disposto na Súmula 240 do STJ e do art. 485, III, do CPC.

Sobre o tema, posicionamento consolidado no STJ sobre a matéria, emdecisão representativa da controvérsia: “A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita”. (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010).

A propósito:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Suspensão do processo para que o executado cumpra os termos do acordo noticiado, ex vi do que preceitua o art. 922 do CPC Decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação Intimação via DJe, para que o exequente se manifestasse acerca da quitação Inércia Sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC Irresignação do exequente Silêncio que não pode ser interpretado como anuência Satisfação da obrigação que se dá como pagamento ou com expressa concordância do credor, não podendo ser presumida Ademais, houve ausência de intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC Sentença anulada Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0001017-49.2007.8.26.0415; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Inadimplemento incontroverso Manifestação do exequente quanto à satisfação da execução Inércia Extinção, com amparo no art. 924, II do CPC Impossibilidade de presunção de que houve renúncia e/ou quitação da dívida Extinção afastada Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1011554-95.2017.8.26.0008; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Portanto, a extinção do cumprimento de sentença, presumindo-se a quitação do débito pelo silêncio da credora apelante deveria ser expressamente manifestada pela credora, pena de caracterizar-se o enriquecimento ilícito do devedor apelado.

Desse modo, não comprovado o cumprimento da obrigação pelo devedor, caso de prover-se o recurso, afastando a extinção da execução fundamentada no art. 924, II, do CPC, determinando-se seu regular prosseguimento.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA e determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023